Tribunal: STF
Processo: RHC 120262
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Irretocável a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de apreciação da custódia cautelar anteriormente decretada em razão da superveniência de sentença condenatória, implicando a mudança do título da prisão, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Inviável o exame da questão relativa à dependência química não analisada pelas instâncias anteriores. Impossibilidade de exame da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.